Tribunal: TJBA
Processo: 0375401-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 0375401-60.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante/Apelante: Francisco Carlos de Almeida Advogado: Dr. Antônio Carlos dos Santos (OAB/BA: 9.015) Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Igor Clóvis Silva Miranda Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE SE REFERE À DATA E HORÁRIO DO FATO DELITUOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para corrigir no acórdão embargado o erro material referente à data e horário do fato, fazendo constar que o delito ocorreu em 04 de agosto de 2004, por volta das 22h30, restando, contudo, inalterado o resultado do julgamento da Apelação Criminal. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Carlos de Almeida em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 0375401-60.2013.8.05.0001. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de erro material, ambiguidades e contradições no aresto recorrido. Aduz que o acórdão consignou a data e o horário do fato delituoso como sendo “05 de agosto de 2004, por volta das 00h00”, e que a data e o horário corretos são “04 de agosto de 2004, por volta das 22h30min”. Alega que a retificação da data e horário do crime foi formalmente requerida pelo Ministério Público durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sendo deferida pela Juíza Presidente com expressa anuência da defesa. Acrescenta que o aresto incorreu em ambiguidades e contradições ao valorar as provas que fundamentaram a condenação. Aponta que o depoimento extrajudicial do codenunciado Raimundo de Oliveira Pitanga não possui valor probatório, pois não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa; que o exame de microcomparação balística atesta a origem dos disparos, mas não quem os efetuou, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a autoria do crime; que a prova documental atesta que estava em serviço no momento do delito e, finalmente, que a versão acusatória é manifestamente contrária às provas dos autos. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, com exceção do erro material corretamente apontado pelo Embargante, verifica-se que não há ambiguidades ou contradições a serem sanadas. A matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Francisco Carlos de Almeida. IV – Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na espécie, inexiste qualquer ambiguidade ou contradição no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante. Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] o v. acórdão vergastado revela-se, em sua essência, imune a qualquer censura, porquanto esse douto Colegiado, com notável acuidade, apenas sufragou a consequência jurídica inarredável da soberania dos veredictos: havendo nos autos duas teses antagônicas, ambas amparadas em elementos probatórios – de um lado, a acusatória, robustecida pela perícia técnica; de outro, a defensiva, escorada no álibi e na ausência de reconhecimento ocular –, a opção dos jurados por uma delas situa-se no âmbito de sua soberania constitucionalmente assegurada, não configurando vício sanável pela via estreita dos aclaratórios. [...] Nessa mesma senda, a tentativa de reinaugurar a discussão sobre a valoração do depoimento extrajudicial do corréu, a contundência do laudo balístico ou a eficácia do álibi não materializa, em absoluto, a identificação de pontos ambíguos a reclamar elucidação. Tais elementos constituem, na realidade, o próprio cerne do raciocínio que sustentou a manutenção do veredicto. O Embargante, a bem da verdade, não indica uma passagem de intelecção dúbia; insurge-se, isto sim, contra a tese jurídica medular perfilhada por esse Tribunal, segundo a qual a opção dos jurados por uma das versões verossímeis não enseja a anulação do julgamento”. V – Ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal. VI – No que tange à alegação de erro material, razão assiste ao Embargante. Consta no acórdão recorrido que o fato delituoso teria ocorrido em 05/08/2004, por volta das 00h00 (em conformidade com a descrição da denúncia). Confira-se trecho da exordial acusatória: “Segundo consta nos autos do inquérito policial tombado sob o n.º 78/2004, oriundo da 10ª DT, no dia 05 de agosto de 2004, por volta das 00:00h, no Recanto das Ilhas, Bairro de São Marcos, nesta capital, os denunciados, imbuídos de animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima CELISMAR SOUZA NOVAES, causando o óbito da mesma, conforme comprova o Laudo Cadavérico, acostado aos autos” (Id. 73056410). VII – No entanto, alega o Embargante que a data e o horário do crime foram objeto de retificação na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. De fato, a ata da sessão de julgamento (Id. 73058675, pág. 2) registra que o ilustre Promotor de Justiça solicitou a retificação da data e horário do fato, em virtude da ocorrência de erro material na denúncia e na pronúncia. A MM. Juíza Presidente deferiu a retificação pleiteada, com a anuência da defesa. Cita-se excerto da ata: “Pela ordem pediu a palavra o ilustre Promotor de Justiça tendo dito que: requer a retificação da data e horário do fato em razão de ocorrência de simples erro material na denúncia e na pronúncia, conforme documentos juntados no Inquérito Policial, requerendo assim, onde se lê ‘05 de agosto de 2004 por volta de 00h00min’ leia-se ‘04 DE AGOSTO DE 2004 POR VOLTA DE 22H30MIN’. Pela MM. Juíza foi dito que: com a anuência da Defesa defiro a retificação pleiteada, ficando de logo todos intimados”. Dessa forma, impõe-se a correção do aresto embargado neste ponto específico. Cumpre ressaltar que a retificação da data e do horário do crime - no acórdão recorrido - não implica qualquer alteração no resultado do julgamento do Apelo defensivo. VIII – Nessa esteira, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “O Embargante suscita, com aparente pertinência, a existência de uma dissonância entre o marco temporal do fato delituoso, como averbado no v. Acórdão, e a data que teria sido formalmente retificada em Plenário. Com efeito, a análise da respectiva ata de julgamento (ID n.º 73058669) confere verossimilhança à alegação, porquanto ali se registra um ajuste cronológico, deliberado a requerimento do Parquet e com a anuência da defesa. Em face dessa aparente incongruência, e em tributo à clareza e fidedignidade que devem permear os pronunciamentos judiciais, afigura-se recomendável que essa e. Câmara se manifeste sobre o ponto, a fim de expungir qualquer laivo de incerteza. Cumpre sobrelevar, contudo, que a eventual sanação de tal lapso temporal não ostenta, por si só, o condão de infirmar a estrutura basilar do julgado, porquanto a análise de mérito se deteve na solidez do arcabouço probatório referente à autoria e à materialidade, premissas cuja validade não é afetada pela exatidão da data delitiva, questão, ao que tudo indica, já superada na instância primeva. Dessarte, é forçoso concluir que, mesmo se procedendo à retificação do aludido marco temporal, tal ajuste em nada alteraria a conclusão do julgamento”. IX – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, exclusivamente para que essa Colenda Turma Julgadora se pronuncie sobre a aparente incongruência material; no mais, pela rejeição do recurso no que concerne às supostas ambiguidades, por configurarem nítida e inadmissível tentativa de rediscussão do mérito. X – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para corrigir no acórdão embargado o erro material referente à data e horário do fato, fazendo constar que o delito ocorreu em 04 de agosto de 2004, por volta das 22h30, restando, contudo, inalterado o resultado do julgamento da Apelação Criminal. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0375401-60.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Francisco Carlos de Almeida, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, apenas para corrigir no acórdão embargado o erro material referente à data e horário do fato, fazendo constar que o delito ocorreu em 04 de agosto de 2004, por volta das 22h30, restando, contudo, inalterado o resultado do julgamento da Apelação Criminal, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.